Tribunal: TJMT
Processo: 1006755-74.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006755-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELLE BAPTISTA - CPF: 056.819.969-30 (ADVOGADO), ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA - CPF: 841.158.079-20 (AGRAVANTE), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), GUSTAVO REZENDE MITNE - CPF: 053.466.519-50 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE VASCONCELLOS - CPF: 112.517.337-86 (ADVOGADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (AGRAVADO), JERFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 017.497.621-61 (ADVOGADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL QUE INFORMA EXTENSO ACERVO PATRIMONIAL E RENDOSO DA REQUERENTE - PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO – PRETENSÃO PARA QUE FOSSE OBSERVADO O BENEFÍCIO DE ORDEM – IMPOSSIBILIDADE - CORRÉUS CONDENADOS SOLIDARIAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - As provas constantes dos autos não evidenciam qualquer situação de vulnerabilidade financeira da requerente, ora agravante, razão pela qual, não há que se falar no deferimento da gratuidade da justiça.

II - Da leitura atenta da parte dispositiva da sentença, a qual deu origem ao título executivo judicial, não se verifica qualquer limitação da responsabilidade das corrés, tendo as partes demandadas sido condenadas solidariamente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1001918-79.2018.8.11.0011, manejado por MARIA LUCIA BRAGA, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não possui condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais, em razão do grande volume de demandas judiciais que tem enfrentado em razão das dívidas contraídas pela empresa Móveis Romera Ltda., da qual, inclusive, não figura mais no rol de proprietários.

Alega que, em razão da sua evidente hipossuficiência financeira, deve ser deferida a benesse da gratuidade da justiça, bem como redirecionado o pagamento da dívida executada para a empresa Móveis Romera Ltda., que se encontra em recuperação judicial.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, a parte recorrente se insurge contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, com que pretendia que lhe fosse concedida a gratuidade da justiça e, também, fosse observado o benefício de ordem para o pagamento da condenação.

A respeito da gratuidade da justiça, é certo que a concessão da benesse não está adstrita à simples declaração da hipossuficiência financeira, mas, também, varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e das provas apresentadas nos autos.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Com efeito, ao examinar detidamente o acervo probatório produzidos nos autos, especialmente a declaração de imposto de renda da recorrente, no id nº 124242078, infere-se do referido documento a existência de enorme acervo patrimonial, os quais somados, ultrapassam a quantia de R$ 6.000.000,00.

Na discriminação dos bens da referida declaração de imposto de renda, constam duas empresas de transporte, além de imóveis e a participação em empresa do ramo de venda de móveis e eletrodomésticos. Além disso, também consta na referida declaração, a participação da agravante em 3 (três) imóveis rurais, os quais possuem área superior a 1.000 hectares.

Assim, na espécie, as provas constantes dos autos não evidenciam qualquer situação de vulnerabilidade financeira da requerente, ora agravante, razão pela qual, não há que se falar no deferimento da gratuidade da justiça.

No que tange ao pedido da agravante para que seja observado o benefício de ordem para o pagamento da condenação, convém esclarecer que o processo de conhecimento foi sentenciado em 12.09.2019, restando integralmente confirmada a decisão em sede de recurso de apelação cível.

A parte dispositiva do
decisum
constou o seguinte:

Nesse diapasão, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial razão porque DECLARO rescindido o contrato de locação entre as partes e, por conseguinte, DECRETO o despejo de MÓVEIS ROMERA LTDA E ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA do imóvel indicado na inicial, de modo que EXPEÇA-SE mandado de despejo forçado, observando, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias para que se proceda com a desocupação voluntária nos termos do art. 63, §1º da Lei nº 8.245/91

No mesmo passo,
CONDENO a parte demandada ao pagamento dos alugueres em atraso e demais encargos, conforme indicado na exordial
.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 8º do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, equitativamente, em 10% (dez por cento) do valor da causa
.

Então, da leitura atenta da parte dispositiva da sentença, a qual deu origem ao título executivo judicial, não se verifica qualquer limitação da responsabilidade das corrés, tendo as partes demandadas sido condenadas solidariamente.

Ademais, o fato de a empresa Móveis Romera Ltda. encontrar-se em processo recuperacional, não impede o credor de demandar em face da fiadora, no caso, da agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇAO DE EXECUÇÃO - DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROSSEGUIMENTO EM FACE DO FIADOR POSSIBILIDADE. De acordo coma Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.105667-6/001, Relator (a): Des. (a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021)

Assim, não há nada que subjugue os fundamentos da decisão recorrida, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022